Tribunal: TJDFT
Processo: 0713648-94.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LABORATÓRIO. EXAME. INSUFICIÊNCIA DE MATERIAL COLETADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Levando-se em consideração o critério bifásico utilizado pelo STJ para a fixação do valor de indenização por danos morais, bem assim a jurisprudência do TJDFT em casos similares, o quantum da indenização por danos morais fixado em sentença em R$3.000,00 (três mil reais) não comporta majoração.
2. Não houve a comprovação pela autora de que o atraso no fornecimento da informação da insuficiência de material tenha acarretado agravamento em seu quadro clínico ou demora em início de eventual tratamento. Também não há relatório médico que indique que a quantidade de material retirado do cisto (que era pequeno, conforme descrito na petição inicial) era suficiente para a realização da análise pretendida.
3. Apelação cível conhecida e desprovida.